Tribunal: TJDFT
Processo: 0724439-98.2019.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0724439-98.2019.8.07.0001 APELANTE: CATRACA LIVRE PORTAL E COMUNICACAO LTDA., GABRIEL DIMENSTEIN, MARCOS DIMENSTEIN APELADO: JOICE CRISTINA HASSELMANN DESPACHO Diante do pedido de sustentação oral requerido pela apelada-autora (id. 18448314), exclua-se o processo da pauta virtual e inclua-se em pauta presencial por videoconferência, art. 12, caput, da Portaria Conjunta no 52, de 08/05/2020, deste e. TJDFT. Intimem-se. Oportunamente, à Secretaria, para que anote a inscrição da i. Advogada da apelada-autora para sustentação oral, art. 12, §3o, da Portaria Conjunta no 52, de 08/05/2020, deste e. TJDFT. Brasília - DF, 7 de agosto de 2020 VERA ANDRIGHI Desembargadora